Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712745-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (id 46418585 e 45583101). O embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissões, pois não se manifestou sobre as razões jurídicas essenciais do seu recurso, inclusive o teor dos arts. 6o, 7o, 139, e 437 do Código de Processo Civil, bem como art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão e conceder o efeito suspensivo ao recurso (id 46418585). As contrarrazões foram apresentadas com requerimento de condenação por litigância de má-fé (id 46544888). O embargante apresentou contrarrazões (id 47351681). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não se observa omissão que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas. Verifico que a decisão enfrentou e superou todas as teses relevantes sustentadas no presente recurso, mediante a seguinte fundamentação: Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de apresentação de fichas financeiras, de detalhamento de cálculos e concessão de prazo de cento e vinte (120) dias para aferição dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado (id 132637049 dos autos originários). Veja-se: (...) Noutro vértice, quanto aos cálculos do presente cumprimento de sentença, verifica-se que razão assiste ao exequente. Conforme petição de ID no 126621786, a apresentação dos cálculos pelo exequente tratou-se apenas de atualização, haja vista o montante já ter sido homologado nos autos, uma vez que o Distrito Federal não impugnou a conta de liquidação. Com efeito, da análise do presente processo, nota-se que, mesmo intimado para opor embargos à execução, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis impugnação à conta originariamente apresentada. Cabe ressaltar que, em ID no 24828609 – Pág. 1 e ID no 24828563 – Pág.1, houve a determinação de expedição dos requisitórios, em conformidade com os valores apresentados pelos credores, antes da apresentação da exceção de pré-executividade que se delimitou a discutir a questão relacionada à prescrição. Assim, esclarece-se que resta preclusa a discussão acerca dos cálculos, tendo sido o DF intimado apenas para ciência da atualização destes. Dessa forma, não há que se falar em apresentação de fichas financeiras e/ou demonstrativos, mês a mês, tampouco concessão de prazo de 120 dias para aferição dos cálculos, Cabe ressaltar, ainda, que foi verificado da análise dos autos que o próprio DF forneceu as fichas financeiras ao Sindicato, a fim de instrução do cumprimento de sentença ora em debate e que, no início do presente cumprimento, o exequente trouxe a discriminação dos valores executados. Nessa senda, defiro a expedição dos requisitórios, conferindo a dilação de prazo requerida de 60 (sessenta) dias para juntada de todos os contratos, a fim de resguardar o destaque dos honorários. Verifico que a decisão agravada, a princípio, não comporta erros. As contas apresentadas pelo agravado se referem à atualização monetária do valor principal já fixado no trâmite do cumprimento de sentença, inclusive com a ocorrência de preclusão. O agravante foi condenado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos processuais para a instrução do cumprimento de sentença, razão pela qual são acessíveis ao agravante e não há a necessidade de reapresentação pelo agravado. Os cálculos apresentados pelo agravado possuem um único fator de correção monetária, o qual é replicado para todos os substituídos processuais, de forma que seriam possíveis a verificação do único fator de atualização e a sua posterior aplicação nos cálculos aritméticos, operações que não fazem jus a prazo superior ao previsto legalmente, o qual é contado em dobro (art. 183 do Código de Processo Civil) (id 126621789 dos autos originários). Depreende-se que os cálculos apresentados pelo agravado possuem detalhamento adequado. A apresentação dos cálculos da maneira como requerida pelo agravante – em formato EXCEL em CD-ROM – excede o princípio da cooperação processual na medida em que transfere ao agravado o ônus defensivo que compete ao agravante, o qual possui quadro próprio de servidores com formação em ciências contábeis e dotados de aptidão para o desempenho da tarefa. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Os fundamentos apresentados não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do embargante não constitui motivação idônea para reputá-lo omisso ou contraditório. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. A incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé depende da prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. O embargante exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A jurisprudência se firmou no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Rejeito o requerimento de condenação do embargante por litigância de má-fé. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator